Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707811-77.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora